Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. COMPENSAÇÃO. DEVIDA.

1. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual e indeferir a produção de provas que entender desnecessárias para formar seu convencimento de forma livre e motivada.

2. É desnecessária a realização do depoimento pessoal da vítima, uma vez que afirmou não ter anuído com realização do empréstimo, razão pela qual nada teria a contribuir para o caso.

3. Os descontos na aposentadoria da autora originados de contratação fraudulenta de empréstimo consignado por terceiros, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.

4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.

6. A cobrança de dívida inexistente, consubstanciada em descontos de empréstimos efetuados mediante fraude por terceiros, sem comprovação de engano justificável, viola a boa-fé objetiva e impõe a rescisão do contrato e a restituição do quantum na forma dobrada, conforme previsão do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929, do Superior Tribunal de Justiça.

7. Reconhecida a inexistência de realização espontânea de contrato de empréstimo, as partes deverão retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil, mediante a devolução pela consumidora à instituição financeira do valor efetivamente creditado em sua conta e a restituição à consumidora dos valores descontados indevidamente de seus proventos.

8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

9. Recurso do réu conhecido e desprovido.

10. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.